Tribunal: TCU
Processo: 015.791/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE AO CONVÊNIO 701110/2008 CELEBRADO ENTRE O MTur E O MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO.

Inteiro teor:
Acórdão 1860/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação ao Sr. Ney Gonçalves de Sousa, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 1892/2020-TCU-Plenário ; e dar ciência da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 015.791/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.314/2015-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Ney Gonçalves de Sousa (XXX.747.401-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Caldas Novas/GO. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Tiago Andrade Moreira (OAB-GO 31.958), representando Ney Gonçalves de Sousa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.